Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de limitação de descontos em folha de pagamento e conta-corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se haveria contradição no acórdão em relação a dispositivos legais e jurisprudência apontados pela embargante, e (ii) se é contraditória a afirmativa de que não houve pedido de repactuação de dívida no recurso com o pedido declinado na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura o vício de contradição a alegada divergência interpretativa de lei, de entendimento da parte e de precedentes jurisprudenciais que supostamente acolheria a argumentação da parte recorrente. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
4. O pedido deduzido na petição inicial foi de limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da autora/apelante, e, como a própria afirmou, “por efeito lógico da limitação imposta, readequar ou repactuar os contratos existentes, determinando ainda a apresentação do demonstrativo de evolução de débito”.
5. No recurso de apelação, não há declinação das razões e pleito para eventual repactuação da dívida (art. 1.010, III, do CPC). A pretensão específica é de limitação dos descontos. Sequer existiu apresentação de plano de repactuação, consoante determina a nova redação do § 4o do art. 104-A do CDC. O acórdão embargado assentou a licitude dos descontos incidentes sobre o contracheque e a conta-corrente, oriundos de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária e que não foram observados os ditames procedimentais da Lei n. 14.181/21, de modo que inexiste vício de contradição a ser sanado.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de contradição, não se coaduna com finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.